Tribunal: TJSP
Processo: 1001033-06.2017.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Ação de cobrança – Seguro de Vida – Pedido de condenação ao pagamento das despesas relativas ao funeral e sepultamento – Não cabimento – Embora trata-se de relação de consumo, a inversão de provas não implica total isenção da indicação dos fatos – Ausência de documentos comprobatórios do pagamento das despesas supostamente efetuadas pelas autoras – Ação julgada improcedente – Manuntenção da

Ementa:
Ação de cobrança – Seguro de Vida – Pedido de condenação ao pagamento das despesas relativas ao funeral e sepultamento – Não cabimento – Embora trata-se de relação de consumo, a inversão de provas não implica total isenção da indicação dos fatos – Ausência de documentos comprobatórios do pagamento das despesas supostamente efetuadas pelas autoras – Ação julgada improcedente – Manuntenção da r.sentença. Recurso improvido.